Tribunal: TJSP
Processo: 2106940-57.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Coelho Mendes
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001033510
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 2106940-57.2020.8.26.0000/50001, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante SUL AMÉRICA SEGURO SAÚDE S.A., é embargado CONFECÇÕES
E REPRESENTAÇÕES J. SÁ LTDA..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO CARLOS
SALETTI (Presidente) E ELCIO TRUJILLO.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
COELHO MENDES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2106940-57.2020.8.26.0000/50001 -Voto no 28389 - LP
2
VOTO No: 28.389
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No: 2106940-57.2020.8.26.0000/50001
COMARCA: SÃO PAULO
ORIGEM: 1a VARA CÍVEL DO FÓRUM CENTRAL
JUIZ(A) DE 1a INST.: DENISE CAVALCANTE FORTE MARTINS
EMBGTE.: SUL AMÉRICA SEGURO SAÚDE S/A
EMBGDA.: CONFECÇÕES E REPRESENTAÇÕES J. SÁ LTDA.
Embargos de declaração. Pretendida rediscussão da
matéria. Descabimento. Inexistência de contradição.
Embargos rejeitados.
Vistos.
Trata-se de embargos de declaração opostos contra o V.
Acórdão de fls. 20/22, que negou provimento ao recurso.
Inconformada, interpõe a embargante, os presentes embargos
de declaração alegando contradição no V. acórdão, vez que este entende que a r.
decisão recorrida seria verdadeiro ato liquidatório de mérito, pois trouxe deliberações
definitivas acerca da contraprestação devida e ainda condenou a própria ao ônus de
sucumbência, enquanto se mostra claro que a decisão proferida em sede de
liquidação apenas liquidou o feito, mas em momento nenhum deu fim ao processo,
desconsiderando totalmente que ainda existem trâmites processuais a serem
considerados.
Afirma que a r. decisão supramencionada certamente deve ser
interpretada à luz do art. 1015, parágrafo único, do Novo Código de Processo Civil,
contrariando o entendimento dos Nobres Julgadores, vez que, a decisão do douto
juízo a quo não fora revestida de cognição exauriente, o que já evidencia não se tratar
de uma sentença, mas sim, de uma decisão interlocutória proferida na fase de
liquidação de sentença.
Alega que a decisão recorrida via Agravo de Instrumento não
extinguiu o feito em nenhum momento, mas apenas decidiu o incidente de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2106940-57.2020.8.26.0000/50001 -Voto no 28389 - LP
3
impugnação, havendo ainda trâmites processuais a serem considerados, de forma que
não haveria justificativa para o cabimento de Recurso de Apelação.
Busca o prequestionamento da aplicabilidade dos artigos 203
e 1015, parágrafo único do Código de Processo Civil.
Pleiteia o provimento.
É o relatório.
Os embargos opostos não merecem acolhimento.
Não se sustentam os argumentos lançados pela embargante,
uma vez que o V. Acórdão abordou unívoca e de maneira cristalina as questões
controvertidas dos autos.
Aliás, conforme consignado na decisão ora questionada:
“(...) nitidamente, a decisão objeto do agravo de instrumento
apresenta natureza de sentença, não se tratando de mera questão
relativa à nomenclatura, pois, além de ter apreciado a
impugnação, extinguiu o feito. Portanto, ao contrário do
sustentado, deveria ter sido questionada através de apelação.”
Na verdade, a embargante tem por objetivo único discutir a
fundamentação do acórdão proclamado, visando o reexame da causa, o que é
despropositado em sede de embargos declaratórios.
Ressalte-se que “os embargos de declaração não são palco
para a parte simplesmente se insurgir contra o julgado e requerer sua alteração.
Por isso, “não se admite embargos de declaração com efeitos modificativos quando
ausente qualquer dos requisitos do art. 535 do Código Processo Civil” (STJ- Corte
Especial, ED no REsp 437.380, Min. Menezes Direito, j. 20.4.05, DJU 23.5.05)” (in
Theotonio Negrão, José Roberto F. Gouvêa e Luis Guilherme A. Bondioli, Código
de Processo Civil, Ed. Saraiva, 42 a ed., p. 664/665).
No tocante ao prequestionamento, bastava que a matéria
fosse tratada no aresto, como o foi. “E, mesmo nos embargos de declaração com fim de
prequestionamento, devem-se observar os lindes traçados no art. 535 do CPC (obscuridade,
contradição, omissão e, por construção pretoriana integrativa, a hipótese de erro material).
Esse recurso não é meio hábil ao reexame da causa” (STJ 1a Turma, REsp. 13.843-0 SP

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2106940-57.2020.8.26.0000/50001 -Voto no 28389 - LP
4
Edcl., rel. Min, Demócrito Reinaldo, j. 06.04.1992, rejeitaram os embargos, v.u., DJU
24.08.1992, p. 12.980).
Por fim, no caso em tela, a simples leitura do v. julgado
demonstra à inexistência de qualquer contradição, omissão, obscuridade e erro
material, restando patente a desnecessidade de qualquer declaração.
Pelo exposto, REJEITO os embargos de declaração opostos.
COELHO MENDES
Relator